Tribunal: TJES
Processo: 5005896-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005896-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA DIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005896-97.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

VANESSA DIAS DE OLIVEIRA
.

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

ABIRACI SANTOS PIMENTEL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. AUTORA QUE PLEITEIA O PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A CONTA DE ENERGIA. VALOR SUPERIOR EM RAZÃO DO PARCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
VANESSA DIAS DE OLIVEIRA
em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é cliente da requerida, e notou que as suas faturas estavam vindo abusivas, pelo que, entrou em contato com a prestadora de serviços, por sua vez, essa se recusou a fornecer um técnico para comparecer na residência da autora e averiguar alguma irregularidade com seu relógio, e forneceu um termo de confissão de dívida no valor de R$1.708,07.

Ocorre que a autora não tem condições de arcar com esta dívida, e requer que a requerida seja compelida a realizar um acordo dentro de suas condições financeiras, bem como a enviar técnico na residência da autora para análise de seu relógio a fim de saber quais irregularidades este possui.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões, torno sem efeito os termos da tutela deferida
na decisão de ID 10680141,
e
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal. [...]

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3046070, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida não comprovou a regularidade das faturas impugnadas pela requerente, bem como que não tem condições de arcar com a proposta de acordo da requerida (R$800,00 reais de entrada e parcelamento do restante), dado que trabalha como doméstica e percebe mensalmente um salário mínimo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A autora se encontra em débito com a recorrida e busca no Judiciário o parcelamento da dívida, e a inspeção em seu relógio para averiguar possíveis irregularidades nas cobranças.

Pois bem, em sede recursal a recorrente argumenta que a recorrida não comprovou a regularidade das cobranças de janeiro, março, abril e junho de 2021, no entanto, nos documentos trazidos pela requerente no ID n°3045927, verifica-se que junto a essas contas de energia está vinculado um parcelamento de débito, no montante de R$138,78 (cento e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), portanto, não há falar em abusividade no valor medido pelo relógio, visto que retirando o valor do parcelamento acima transcrito, as faturas se encontram dentro da média de consumo dos demais meses.

No mesmo sentido, o parcelamento é uma mera faculdade do fornecedor do serviço. Ainda assim, a recorrida efetuou proposta de acordo com parcelamento do débito, mas por julgar inviável adimplir com os termos propostos, a recorrente requer que o parcelamento seja efetuado em termos mais adequados à sua situação financeira.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a imposição do judiciário feriria o princípio da autonomia privada, ante a ausência de obrigatoriedade de parcelamento do débito na forma que anseia a recorrente. Ademais, não há qualquer cláusula abusiva ou cobrança indevida que motive a revisão do contrato.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
Impossibilidade de obrigar a concessionária a novo parcelamento de acordo com a conveniência do consumidor.
Não evidenciada irregularidade na cobrança praticada pela ré. Sentença reformada e julgada improcedente. Recurso provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0013162-43.2019.8.26.0278; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2021; Data de Registro: 05/03/2021) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória. Recurso do consumidor. Preliminar de ausência de dialeticidade. Afastada. Mérito. Irregularidade em medidor de energia elétrica. Constatação, por inspeção realizada por técnicos, de irregularidade que impedia a correta leitura da energia consumida no imóvel vistoriado. Confecção, no ato da inspeção, de termo de ocorrência e inspeção (toi), cujo teor fora ratificado por perícia judicial, elaborado sobre o crivo do contraditório e ampla defesa. Envio e recebimento de notificação pelo consumidor, com anotação de possibilidade de recurso administrativo acerca da constatação da irregularidade. Inutilidade de eventual perícia no medidor, que estava em perfeito funcionamento, o qual não media corretamente a carga por colocação de artefato externo (fio elétrico) de forma incorreta (ligação invertida fase a), que não permitia a correta leitura do fluxo de energia pelo relógio medidor. Observância dos procedimentos insertos nos artigos 129, e 130, da resolução nº 414/2010, da ANEEL. Possibilidade de cobrança da carga desviada com base no aludido dispositivo normativo. Regularidade do critério de cobrança utilizado pela fornecedora de energia elétrica, confirmado pela perícia judicial.
Ausência de obrigatoriedade de parcelamento do débito
, conforme consta na resolução nº 414/2010, da ANEEL. Pedido inicial integralmente improcedente. Sentença mantida. Preliminar afastada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJMS; AC 0800966-03.2014.8.12.0042; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Nélio Stábile; DJMS 26/07/2022; Pág. 76)
(g.n.).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.